Tribunal: TJMT
Processo: 1007226-90.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007226-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transação, Compromisso, Hipoteca, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), BRUNO DALTOE - CPF: 196.547.669-49 (AGRAVANTE), VILMA DALTOE - CPF: 393.856.981-68 (AGRAVANTE), KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 14.445.490/0001-44 (AGRAVADO), VALDEMAR KOPP - CPF: 825.169.791-34 (AGRAVADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– IN
DEFERIMENTO DO PEDIDO INCIDENTAL DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL
– COISA JULGADA - LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ART. 508, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

O pedido incidental de imissão na posse extrapola os limites do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença, o qual deverá ser balizado nos estritos limites da coisa julgada, restrita às partes da fase de conhecimento, a teor do art. 508, do CPC.

Pretende a parte exequente sua imissão na posse de bem dado em “garantia real” (matrícula n. 13.253), fundamentando o pedido no art. 538, § 3º, do CPC, iniciando debate diverso e extrapolando os limites da lide.

No caso, como bem registrado pelo Magistrado a quo, resta impossibilitada a realização de pedido incidental nesta fase, devendo os exequentes se socorrer do meio judicial cabível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRUNO DALTOÉ e VILMA DALTOÉ contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, no Cumprimento de Sentença nº 1000067-26.2019.8.11.0025 movida em desfavor de KOPP CONSTRUTORA LTDA – ME e VALDEMAR KOPP, que indeferiu o pedido incidental de imissão na posse do imóvel matriculado sob n. 13.253.

Em suas razões, anota a parte agravante que, por se tratar de cumprimento de sentença que condenou os Agravados ao pagamento do débito e considerando a disposição contratual expressa (negócio jurídico processual), todavia, não houve o cumprimento voluntário, deve-se, portanto, iniciar a expropriação de bens, no caso a imissão na posse, especialmente do bem imóvel dado em garantia para fins de abatimento no saldo devedor e prosseguimento do feito com relação ao remanescente.

Argui que, em se tratando de contrato com garantia real, a penhora recairá, prioritariamente, sobre a coisa dada em garantia (art. 835, §3º, do CPC), entretanto, no vertente caso considerando que os Agravantes são os proprietários do imóvel, deverá ser determinada a imediata imissão na posse e, conjuntamente, com a avaliação do imóvel para fins de abatimento no valor da dívida.

Alega que, segundo o Juízo singular, a parte deve buscar o ajuizamento da ação para reivindicar a posse do imóvel, apesar de haver conexão do pedido com a presente ação, todavia, de forma contraditória sem resguardar a posse dos Agravantes determinou a avaliação do imóvel para fins de abatimento no valor da ação.

Assevera que aos agravados restará observado o contraditório, os quais poderão contestar o valor da avaliação do imóvel, pois o mesmo já é de propriedade dos Agravados, devendo ser abatido do valor da ação somente após a imissão na posse.

Por fim, aduz que a decisão do juízo singular ao indeferir a imissão na posse do imóvel frustrou o caráter satisfativo do próprio cumprimento de sentença e do contrato formalizado com os Agravados (negócio jurídico processual), ou seja, as partes ajustaram o procedimento no caso de não pagamento do débito, o qual, inclusive foi considerado regular, legítimo e legal.

Requer a concessão de medida liminar para deferir a imissão na posse do imóvel dado em garantia real (matrícula n.º 13.253), visando dar efetividade as disposições contratuais, especialmente do negócio jurídico processual celebrado pelas partes, além de efetividade ao cumprimento de sentença considerando o risco de frustração pelas manobras ardilosas perpetradas pelos Agravados.

No mérito, pede seja o recurso provido, para confirmar a tutela de urgência deferida, dando-lhe caráter definitivo e reformando a decisão combatida.

Não sendo o entendimento, pugna pela suspensão/reforma da decisão a quo que determinou a realização de avaliação e abatimento do valor do imóvel do cumprimento de sentença, vez que tal fato depende da imissão na posse dos Agravantes para a partir de então gozar e dispor do imóvel, o que foi negado pelo juízo singular.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 125518178).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 126581172).

Contraminuta da parte agravada (ID 129497669).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Lucros Cessantes, fundamentada em descumprimento contratual, ajuizada por
BRUNO DALTOÉ e VILMA DALTOÉ em face de KOPP CONSTRUTORA LTDA – ME e VALDEMAR KOPP,
alegando que os requeridos se obrigaram à prestação de serviços de construção de um prédio comercial em alvenaria, de 2078,36m2 (dois mil e setenta e oito metros e trinta e seis centímetros quadrados), no prazo de 04 (quatro) anos (48 meses), tendo inicialmente a data limite de 16.04.2016, ficando acertado o valor de R$ 887,00 (oitocentos e oitenta e sete reais) o metro quadrado, totalizando a importância de R$ 1.843.601,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil e seiscentos e um reais).

Narram que a obra não foi finalizada na data limite, pelo que as partes firmaram aditivo contratual onde se estabeleceu que a finalização da obra seria custeada pelos requerentes, cujos valores seriam restituídos pelos requeridos no prazo de 06 (seis) meses após a conclusão do prédio, oportunidade em que os requeridos deram em garantia real desta obrigação o imóvel denominado Lote 33, da quadra 155, com 450 m2, localizado na Av. Mato Grosso, Setor I, Módulo 5, em Juína-MT.

Aduzem que finalizada a obra, apresentaram planilha de gastos acompanhada das notas fiscais, contratos e recibos dos valores despendidos pelos requerentes, no total de R$ 284.344,97 (duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Verberam que o novo aditivo foi firmado, desta vez para estender o prazo para restituição dos valores até o dia 17.06.2017 ou a entrega definitiva do imóvel, o que também não foi cumprido pelos requeridos.

Nesse contexto, os requerentes objetivaram a condenação dos requeridos ao pagamento do valor despendido para finalização da obra, ao pagamento de lucros cessantes na monta de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao recolhimento do ISSQN e INSS sobre a obra e entrega do “habite-se” e demais projetos, oportunidade em que será subtraído do valor da ação o valor remanescente de R$ 23.633,00, condicionado ao efetivo cumprimento da disposição contratual.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar os requeridos (i) a pagar o valor de R$ 284.344,97 (duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), referentes aos valores despendidos pelos requerentes para finalizar a obra, conforme aditivo contratual e planilha de gastos e notas fiscais apresentadas, cujo montante deverá ser atualizado pelo INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem a partir de 17.06.2017 (art. 397, CC); (ii) ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil), corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e (iii) à obrigação de fazer consistente no recolhimento do ISSQN e INSS da obra e entrega do “habite -se”, caso em que uma vez cumprida esta obrigação será subtraído do valor da condenação o montante de R$ 23.633,00 (vinte e três mil e seiscentos e trinta e três reais), conforme previsto na Cláusula Quarta do primeiro aditivo contratual (Id 17513162 - Pág. 2).

Condeno os requeridos ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, NCPC).”

A parte Requerida interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, à unanimidade.

Interposto Recurso Especial pela parte Ré, este teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça.

Interposto Agravo nos próprios autos em face da inadmissibilidade do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorou os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita.

Tal decisão transitou em julgado em 24/05/2021.

A parte autora apresentou pedido de Cumprimento de Sentença requerendo a intimação do executado para, no prazo de 15 dias, cumprir a obrigação de pagar a quantia de R$ 787.135,15 (Setecentos e Oitenta e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quinze Centavos), sob pena de incidência da multa de 10% sobre o débito atualizado e de verbas honorárias no mesmo percentual em conformidade com o art. 523, § 1.º do CPC.

Não ocorrendo o pagamento voluntário da obrigação no prazo legal, requereu a incidência da multa de 10% sobre o débito atualizado e de verbas honorárias no mesmo percentual, em conformidade com o art. 523, § 1.º do CPC; e seja autorizado de imediato a expedição de mandado avaliação e imissão na posse pelos Exequentes do imóvel consistente no Lote 33, da quadra 155, com 450 m2, localizado na Av. Mato Grosso, Setor I, Módulo 5, em Juína-MT, dado em garantia real do contrato entabulado, ficando os devedores obrigados quanto ao valor remanescente nos termos do art. 1.430 do Código Civil.

Quanto ao referido valor remanescente, requereu a penhora online de dinheiro pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, nos termos do art. 854, CPC (prioridade absoluta, de acordo com o § 1.º do art. 835). Não encontrando bens penhoráveis, requereu a intimação do executado para que, nos termos do art. 774, V, CPC, indique onde estão, quais são e os valores dos seus bens penhoráveis, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça.

Por fim, a obrigação de fazer prevista no item “iii” da sentença consistente no recolhimento do ISSQN e INSS da obra e entrega do “habite-se”, caso em que uma vez cumprida esta obrigação será subtraído do valor da condenação o montante de R$ 23.633,00 (vinte e três mil e seiscentos e trinta e três reais), conforme previsto na Cláusula Quarta do primeiro aditivo contratual.

Os executados foram devidamente intimados para efetuar o pagamento da condenação no prazo legal, contudo quedaram-se inertes.

Nesse contexto, os exequentes pugnaram pela imissão na posse de bem dado em “garantia real” (matrícula n. 13.253), fundamentando o pedido no art. 538, § 3º, do CPC, bem como pela realização de penhora online e penhora de veículos via RENAJUD em relação ao valor remanescente (abatido o valor do imóvel que se pretende imitir na posse).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela impossibilidade de se expedir, incidentalmente, mandado de imissão na posse do imóvel matriculado sob n. 13.253, visto que extrapola os limites da demanda e a parte dispositiva da sentença, razão pela qual indeferiu o pedido de imissão na posse.

Lado outro, postergou a análise dos pedidos constritivos de penhora on-line e determino a expedição de mandado de avaliação do imóvel matriculado sob n. 13.253.

Irresignada, a parte exequente
interpôs o
presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão para deferir a imissão na posse do imóvel.

Pois bem.

Apesar das alegações da parte agravante, deve ser negado provimento ao recurso, vez que
o Juízo de origem agiu de forma prudente ao não deferir o pleito na sua totalidade.

Isso porque, de fato, o pedido incidental de imissão na posse extrapola os limites do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença.

O cumprimento de sentença deverá ser balizado nos estritos limites da coisa julgada, restrita às partes da fase de conhecimento, a teor do art. 508, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COISA JULGADA - LIMITES TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Nos termos do art. 508, do CPC/15, que estabelece a eficácia preclusiva da coisa julgada, com o trânsito em julgado da sentença de mérito, é vedado às partes alegarem qualquer outra questão ou defesa relacionada ao objeto da lide. A liquidação e o cumprimento de sentença estão adstritos aos limites do disposto no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. (...)” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.128442-7/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021)

No caso, na fase de conhecimento da ação de cobrança discutiu-se o descumprimento de contrato de empreitada para construção de prédio comercial.

Destarte, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os requeridos (i) a pagar o valor de R$ 284.344,97 (duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), referentes aos valores despendidos pelos requerentes para finalizar a obra, conforme aditivo contratual e planilha de gastos e notas fiscais apresentadas, cujo montante deverá ser atualizado pelo INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem a partir de 17.06.2017 (art. 397, CC); (ii) ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil), corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e (iii) à obrigação de fazer consistente no recolhimento do ISSQN e INSS da obra e entrega do “habite-se”, caso em que uma vez cumprida esta obrigação será subtraído do valor da condenação o montante de R$ 23.633,00 (vinte e três mil e seiscentos e trinta e três reais), conforme previsto na Cláusula Quarta do primeiro aditivo contratual.

Ocorre que, na fase de cumprimento de sentença, com o intuito de satisfazer o crédito, reconhecido pela decisão com trânsito em julgado, pretende a parte exequente sua imissão na posse de bem dado em “garantia real” (matrícula n. 13.253), fundamentando o pedido no art. 538, § 3º, do CPC, iniciando debate diverso e extrapolando os limites da lide.

No caso, como bem registrado pelo Magistrado a quo, resta impossibilitada a realização de pedido incidental nesta fase, devendo os exequentes se socorrer do meio judicial cabível:

“Logo, considerando que a propriedade registral do imóvel encontra-se regularizada em favor dos exequentes junto ao CRI competente, não há que se falar em penhora de imóvel pertencente aos próprios exequentes, tampouco de se expedir, incidentalmente, mandado de imissão na posse.

Em outras palavras, se os exequentes figuram como proprietários do imóvel, resta-lhes, evidentemente, a possibilidade de reivindicar a imissão na posse do bem, contudo tal medida reivindicatória deve observar o meio judicial adequado disponibilizado pela legislação processual de regência, por meio do qual a prestação jurisdicional observará, antes de mais nada, o contraditório e ampla defesa decorrente do devido processo legal.”

Trata-se de relação jurídica nova e autônoma, razão pela qual as obrigações delas advindas devem ser discutidas em ação própria.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DO BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. Considerando que no acordo entabulado entre as partes não foi estipulado prazo para a desocupação do bem imóvel pelo agravado, e sopesando que agravante adotou as providências necessárias à transferência do contrato de financiamento junto à CEF para o seu nome após o prazo estabelecido no ajuste, inviável, neste momento, o acolhimento do pedido de imissão na posse do imóvel pela agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70079679494, Oitava Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 21/03/2019)

Conforme já elucidado, o cumprimento de sentença deverá ser balizado nos estritos limites da coisa julgada.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022